Tribunal: TJES
Processo: 5017466-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017466-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: ALEX GOMES LORDELO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. ERRO MATERIAL EM DESPACHO JUDICIAL DE ENVIO DO LINK DE ACESSO À AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que indeferiu pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento e declarou preclusa a prova testemunhal da ré, ausente no ato realizado em 17/09/2025. A agravante alega que houve erro material no despacho judicial que, na véspera da audiência, indicou expressamente nova data (19/09/2025), o que foi confirmado pela secretaria do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da audiência é recorrível por agravo de instrumento, à luz do princípio da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a ausência da parte na audiência, diante da divergência oficial de datas, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência entre a data fixada na decisão saneadora (17/09/2025) e a indicada no despacho posterior (19/09/2025), proferido na véspera da audiência e confirmado pela secretaria judicial, induz legitimamente a parte à crença na alteração do ato, especialmente quando o novo despacho menciona a data equivocada em duas passagens, com link de acesso e advertências processuais.

4. A manutenção da audiência em data anterior à informada viola o dever de clareza e publicidade dos atos judiciais, impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte ré, que foi impedida de produzir prova testemunhal por fato atribuível ao próprio juízo.

5. A não realização de nova audiência, diante do erro não corrigido tempestivamente, compromete a validade do processo e a confiabilidade do sistema judicial.

6. Em consonância com o Tema 988 do STJ, admite-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade de se aguardar a apelação, como nos casos de cerceamento de defesa por erro na condução de audiência.

7. Precedentes de Tribunais estaduais (TJPR e TJMG) reforçam o entendimento de que problemas técnicos ou falhas de comunicação oficial em audiências híbridas justificam sua nulidade, por ofensa aos princípios do devido processo legal e paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que indefere pedido de nulidade de audiência realizada em data divergente da informada em despacho judicial e confirmada pela secretaria pode ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. A ausência da parte na audiência, causada por erro material não corrigido tempestivamente pelo juízo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do ato processual.

3. A realização de nova audiência é medida necessária para preservar a utilidade da prova testemunhal, o contraditório e a ampla defesa.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJPR, AI nº 0056840-77.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Ribas, j. 03.02.2022; TJMG, AI nº 3099801-58.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Imobiliária e Construtora Valdecir Torezani Ltda
. contra a decisão de id. 78945070, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, nos autos da “ação de cobrança de comissão de corretagem com indenização por danos morais” ajuizada por
Alex Gomes Lordelo
, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de nulidade da audiência de instrução e julgamento e declarou preclusa a prova testemunhal da ré.

Consta do processo de origem n. 5018548-39.2023.8.08.0048 que, após decisão saneadora que designou audiência para o dia 17/09/2025, foi proferido despacho subsequente informado que a data do ato era o dia 19/09/2025, e que se realizaria em formato híbrido, com disponibilização de
link
de acesso, tendo a serventia confirmado a data de 19/09/2025 por contato telefônico atendido em 16/09/2025. Não obstante, foi juntado termo de audiência noticiando a realização de audiência de instrução em 17/09/2025, sem a presença da ré, reputando-se preclusa a prova testemunhal por ela requerida.

Nas razões recursais de id. 16486546, a agravante sustenta, em síntese, que o despacho de disponibilização do
link
da audiência consignou a data de 19/09/2025 em duas passagens distintas, indicando o horário e o formato do ato, com link para participação virtual; que ligou para o cartório do juízo para confirmar a data, oportunidade em que informaram que seria dia 19/09/2025 e não dia 17/09/2025, tendo sido induzida a erro. Asseverou, por fim, que a manutenção da decisão impugnada configura cerceamento de defesa e que há risco imediato de prolação de sentença, com prejuízo irreparável pela perda da prova testemunhal.

Em decisão id. 16590002, concedi antecipação de tutela recursal para determinar a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas ao id. 16702255, pugnando pelo desprovimento do recurso, por ausência de prejuízo e ausência de diligência da agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017466-49.2025.8.08.0000

Agravante:
Imobiliária e Construtora Valdecir Torezani Ltda.

Agravado:
Alex Gomes Lordelo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, consta do processo de origem n. 5018548-39.2023.8.08.0048 que, na decisão saneadora, foi designada audiência para o dia 17/09/2025. Todavia, um dia antes da realização da audiência, em 16/09/2025, foi proferido despacho informando que a data do ato seria o dia 19/09/2025, e que se realizaria em formato híbrido, com disponibilização de
link
de acesso. Em contato telefônico com a secretaria a vara, realizada em 16/09/2025, a serventia confirmou a data de 19/09/2025 e não mais em 17/09/2025. Não obstante, no dia seguinte, foi juntado termo da referida audiência, noticiando sua realização em 17/09/2025, sem a presença da ré, reputando-se preclusa a prova testemunhal por ela requerida.

Nas razões recursais de id. 16486546, a agravante sustenta, em síntese, que o despacho de disponibilização do
link
da audiência consignou a data de 19/09/2025 em duas passagens distintas, indicando o horário e o formato do ato, com
link
para participação virtual; que ligou para o cartório do juízo para confirmar a data, já que estava distinta da indicada no despacho que designou a audiência, oportunidade em que informaram que seria dia 19/09/2025 e não dia 17/09/2025, tendo sido induzida a erro. Asseverou, por fim, que a manutenção da decisão impugnada configura cerceamento de defesa e que há risco imediato de prolação de sentença, com prejuízo irreparável pela perda da prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas ao id. 16702255, pugnando pelo desprovimento do recurso, por ausência de prejuízo e ausência de diligência da agravante.

Pois bem. Em análise dos autos de origem, decorre do encadeamento processual documentado que, de fato, a decisão saneadora, proferida em 29/06/2025, havia fixado a audiência para 17/09/2025 (id. 71818356), mas que, após regular trâmite, no dia 16/09/2025, isto é, um dia antes da referida audiência, foi proferido despacho informando expressamente que a data da audiência seria dia 19/09/2025, às 15h, em formato híbrido, com advertências e link de acesso (id. 78664846).

Aliás, verifica-se que a referência à data de 19/09/2025 aparece no despacho em
duas
oportunidades textualmente destacadas, o que torna objetiva a sinalização oficial de alteração do ato.

Em razão do conflito de informações e da proximidade da realização do ato, que envolvia oitiva testemunhal, restou comprovado nos autos que os procuradores da agravante contataram a secretaria do juízo no mesmo dia, em 16/09/2025 (id. 16486549), e receberam confirmação de que a audiência ocorreria em 19/09/2025, às 15h, informação condizente com o último despacho e registrada nos autos.

Ainda que se admita tratar-se de erro material, não houve correção oportuna, pelo juízo, antes da prática do ato, mantendo-se hígida, até então, a presunção de legitimidade e veracidade do conteúdo do despacho disponibilizado no sistema, até porque se trata de ato proferido pelo próprio magistrado.

Assim, tais elementos, analisados em conjunto, demonstram que a ausência da parte no dia 17/09/2025 não resultou de desídia, mas de indução a erro, pelo próprio juízo, com impacto direto sobre a produção da prova testemunhal, ao contraditório, e, por conseguinte, ao resultado do julgamento da demanda.

Com a preclusão da prova testemunhal pela decisão recorrida e os autos encaminhados ao magistrado para sentença, produziria-se dano processual irreversível, pela supressão de meio probatório reputado pertinente pela parte ré, com comprometimento do contraditório e da ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da CF.

Em tais condições, eventual reparação apenas em recurso de apelação conduziria, invariavelmente, à cassação da sentença por cerceamento de defesa, com maior onerosidade processual e ineficiência jurisdicional.

Neste contexto, a urgência demonstrada deve ser lida à luz do
Tema 988 do STJ,
que reconhece a taxatividade mitigada do rol, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando restar comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como é o caso dos autos. Vejamos também situações semelhantes, que envolvem problemas originários de diligências procedimentais a serem realizados pela secretaria ou pelo juízo, sendo julgadas nesse mesmo sentido por outros tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROBLEMAS TÉCNICOS NO AMBIENTE VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento. O agravante alegou problemas técnicos que inviabilizaram sua participação na audiência virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que indeferiu a redesignação de audiência de instrução e julgamento é passível de agravo de instrumento à luz do art . 1.015 do CPC; e (ii) verificar se a negativa de redesignação da audiência implicou cerceamento de defesa, em violação ao princípio do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR
O rol do art . 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ, é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação. A decisão que indeferiu a redesignação de audiência, por inviabilizar a produção de prova essencial, preenche tal requisito.

A ocorrência de problemas técnicos durante a audiência virtual, devidamente comprovados pelo agravante, justifica a redesignação do ato para garantir o pleno exercício do direito de defesa
. A ausência de áudio compromete a participação efetiva da parte, sendo imprescindível a realização de nova audiência para assegurar a produção de prova testemunhal e evitar cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decisão que indeferiu a redesignação de audiência de instrução e julgamento, diante de comprovados problemas técnicos em audiência virtual, pode ser objeto de agravo de instrumento em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação . A negativa de redesignação de audiência, quando há problemas técnicos que im pedem a participação efetiva da parte, configura cerceamento de defesa e justifica a realização de nova audiência. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30998015820248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão agravada que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução. Ato realizado sem a participação dos agravantes e seus procuradores . Problemas técnicos que impediram o ingresso na sala virtual de audiência. Configuração de cerceamento de defesa e violação do contraditório. Questões alheias à vontade da parte e seus advogados que não pode lhe prejudicar. Organizador da audiência virtual tem o dever de garantir o ingresso dos participantes. Inteligência dos artigos 10 e 11 do Decreto Judiciário nº 400/2020 deste TJPR. Decisão reformada. Determinada a redesignação da audiência. RECURSO PROVIDO . (TJPR - 17ª C.Cível - 0056840-77.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 03 .02.2022) (TJ-PR - AI: 00568407720218160000 Curitiba 0056840-77.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 03/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Mutatis mutandi
, o erro material na indicação da data da audiência produziu efeitos similares no caso concreto. Em reforço, destaca-se que o despacho de redesignação consignou a data de 19/09/2025 de forma duplicada no próprio texto, com especificação do horário, do formato híbrido e do link, o que, conjugado com a confirmação prestada pela serventia, revela confiança legítima da parte na validade da informação oficial.

Ainda que se pretenda qualificar a divergência como mero erro material, a não correção tempestiva, pelo juízo ou por sua secretaria, projetou efeitos concretos sobre o exercício do direito de defesa da agravante e tais circunstâncias, cotejadas com os arts. 9 e 10 do CPC e com a garantia do art. 5º, LV, da CF, impõem a restauração da instrução probatória, com o reconhecimento de nulidade do ato anterior, preservando-se a utilidade do processo e a paridade de armas entre as partes.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para declarar a nulidade da audiência realizada no dia 17/09/2025 e determinar a designação de nova audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em prazo razoável, com intimação regular de todos os sujeitos processuais, assegurando-se a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator